Tribunal: CARF
Processo: 12585.000060/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. PRODUTOS DA POSIÇÃO 27.11. REGIME MONOFÁSICO. VEDAÇÃO AO CRÉDITO.
Não há direito a crédito pelas compras de Propano Desodorizado (código 27.11.12), pois encontra-se sob o regime monofásico, nos termos inciso I do caput do art. 3o c/c o inciso I do §1o do art. 2o das Leis no 10.637, de 30/12/2002, e no 10.833, de 29/12/2003.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS SOBRE ALUGUEL DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
A interpretação do inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, deve ser restritiva, pelo que não abriga a locação de bens móveis e imóveis que não sejam prédios, máquinas e equipamentos.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por mandatário da Recorrente é realizada nos termos dos arts. 55, 58 e 59 do Anexo II do RICARF.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000060/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.892 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. PRODUTOS DA POSIÇÃO “27.11”.
REGIME MONOFÁSICO. VEDAÇÃO AO CRÉDITO.
Não há direito a crédito pelas compras de Propano Desodorizado (código
27.11.12), pois encontra-se sob o regime monofásico, nos termos inciso I do
caput do art. 3o c/c o inciso I do §1o do art. 2o das Leis no 10.637, de
30/12/2002, e no 10.833, de 29/12/2003.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS SOBRE ALUGUEL DE
PRÉDIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
A interpretação do inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, deve ser
restritiva, pelo que não abriga a locação de bens móveis e imóveis que não
sejam prédios, máquinas e equipamentos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por mandatário da Recorrente é realizada nos termos dos
arts. 55, 58 e 59 do Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000060/2009-24
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000060/2009-24

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Relator e Presidente Substituto
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Salvador
Cândido Brandão Júnior, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Semíramis de Oliveira
Duro (Vice-Presidente), Juciléia de Souza Lima e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente
Substituto). Ausentes os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais e Liziane Angelotti Meira,
substituídos pelos Conselheiros Carlos Delson Santiago e Marco Antonio Marinho Nunes.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-85.166 – 9a
Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório DERAT/SP datado de 22/02/2011, por intermédio do qual foi
deferido parcialmente o Pedido de Ressarcimento objeto do PER/DCOMP no
25582.55304.220108.1.1.11-0700 e homologada até o limite do crédito deferido a
compensação objeto do PER/DCOMP no 20823.04583.220108.1.3.11-7627, relacionada aos
seguintes débitos:
 IRPJ
2362-01
Dez. / 2007
R$ 85.178,91
 CSLL
2484-01
Dez. / 2007
R$ 267.949,59
No referido Pedido de Ressarcimento, objeto do PER/DCOMP no
25582.55304.220108.1.1.11-0700, o tipo de crédito é relativo ao tributo Cofins Não
Cumulativa - Mercado Interno do 4o Trimestre de 2007, pleiteado no valor de R$ 353.128,50
e deferido pela Fiscalização em R$ 312.857,64.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento relativo a alegado crédito da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, referente ao 4o trimestre de
2007, vinculado às receitas de mercado interno, combinado com Declaração(ões) de
Compensação.
Em 28/02/2011 (fl. 62) a empresa tomou ciência do Despacho Decisório de fls.
50/57, lavrado na Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária
em São Paulo, concluiu-se pelo DEFERIMENTO PARCIAL do Pedido de
Ressarcimento constante do PER no 25582.55304.220108.1.1.11-0700, bem como pela
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL da DCOMP no 20823.04583.220108.1.3.11-7627, em
decisão, sintetizada, no seguinte sentido:
(...)
1. Os créditos foram calculados com base nas seguintes linhas do
DACON:
• Bens para Revenda.
• Despesas de Energia Elétrica.
• Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoas Jurídicas.
• Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoas
Jurídicas.
• Despesas de Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de
Venda.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000060/2009-24

• Despesas de contraprestações de arrendamento mercantil.
• Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias em Imóveis.
• Ajustes Negativos de Créditos
2. A empresa não possui receitas tributadas no regime cumulativo.
3. Segundo esclarecimentos do contribuinte (fls. 50/50 verso do processo
n° 12585.000045/2009-86), as aquisições de Propano Desodorizado e
Puro, são tratadas distintamente. No primeiro caso como bem para
revenda sujeito às alíquotas 1,65% e 7,6% e no segundo como GLP de
que trata o art. 59, inciso I da IN SRF no 247/2002. Em decorrência, a
empresa apurou crédito sobre o valor das aquisições de propano
desodorizado por entender que este não se enquadra no conceito de GLP
(vide item 4 e 6.1 adiante) e também teria oferecido parte da receita de
venda de propano à tributação, conforme trecho transcrito a seguir:
"Em relação ao produto PROPANO DESODORIZADO, adquirido pela
LIQUIGÁS da UNIPAR IND. PETROQUÍMICAS S/A, CNPJ
33.958.695/0002-59, este pelas
características informadas pelo produtor, em virtude de insumos
utilizados e aplicados em seu processo de produção, suas receitas com o
referido produto são tributadas pelas alíquotas do PIS e COFINS Não
cumulativo 1,65% e 7,6% respectivamente.
Desta forma, tendo em vista que a LIQUIGAS realiza aquisições deste
produto para revenda exclusivamente da UNIPAR, restou aplicar os
mesmos percentuais utilizados pelo produtor para a apropriação de
créditos nas aquisições, e conseqüentemente oferecer para tributação as
receitas auferidas com o referido produto.
Em virtude das diversas modalidades de engarrafamento em botijões do
PROPANO DESODORIZADO foram apuradas proporções em relação às
aquisições do PROPANO puro e do PROPANO DESODORIZADO para
se tributar as receitas auferidas com estes produtos."
4. Quanto à apuração da base de cálculo das contribuições (fls. 56/57 do
processo n° 12585.000045/2009-86) e à apuração dos percentuais de
proporcionalidade (fl. 59 do processo n° 12585.000045/2009-86 ),
verificamos que:
• Quanto à apuração da base de cálculo da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS verificamos a inclusão do faturamento referente à
Propano Desodorizado, de modo que refizemos a apuração da base de
cálculo com a exclusão desta parcela, conforme demonstrativo à fl. 28 .
• Quanto à apuração da "Receita Não Tributada Mercado Interno" para
fins de cálculo dos percentuais para rateio proporcional dos créditos,
verificamos que o contribuinte incluiu indevidamente "Receitas de venda
do ativo imobilizado", razão pelo qual tais valores foram excluídos.
• Com base no constatado, recalculamos também os percentuais de
proporcionalidade das receitas, conforme fl. 27 .
5. Foram aceitos integralmente os seguintes valores informados em
DACON:
• Despesas de Energia Elétrica.
• Despesas .de Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de
Venda.
• Despesas de contraprestações de arrendamento mercantil.
• Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias em Imóveis.
• Ajustes Negativos de Créditos — cumpre informar que nenhum valor
desta linha se refere a ajuste negativo de créditos glosado pela
Fiscalização, razão pela qual foram aceitos integralmente.
6. Para as demais linhas do DACON, verificamos o que segue:
6.1. Quanto aos "Bens para Revenda":
• Foram incluídas indevidamente aquisições de "Propano Desodorizado",
em razão do entendimento descrito no "item 3".
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000060/2009-24

• Com base nas planilhas apresentadas pelo contribuinte (fls. 64/66 do
processo no 12585.000045/2009-86) excluímos da base de cálculo do
crédito todas as
aquisições de "Propano Desodorizado", conforme planilha à fl. 111 do
processo n° 12585.000045/2009-86 .
6.2. Quanto às "Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa
Jurídica":
• Verificamos que o contribuinte incluiu indevidamente valores como:
"Locação de Espaços para Realização de Eventos", valores pagos a titulo
de "Permissão de Uso" e "Arrendamento de áreas" e valores pagos a titulo
de serviços relacionados às operações portuárias e infra-estrutura
portuária (conforme contratos às fls. 73/91 verso do processo n°
12585.000045/2009-86 ), etc.
• Analisando-se os valores considerados em cada mês (fls. 67/72 do
processo n° 12585.000045/2009-86), verificamos que o crédito foi
determinado em desacordo com o disposto no art. 3, §1°, inciso II das
Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003. No caso, o critério utilizado foi o mês
de registro do lançamento e não o mês em que incorrido.
• Segundo a empresa, tal procedimento teria sido adotado para que
nenhuma
despesa
fosse
registrada
sem
respectivo
documento
comprobatório, o qual, em muitos casos, somente era recepcionado meses
depois de incorrida.
• A despeito de intimação para que retificasse o demonstrativo destas
despesas, o contribuinte optou por manter os valores originalmente
informados e portanto, incorretamente alocados, razão pela qual
refizemos o cálculo destas despesas adotando o seguinte critério:
o Despesas alocadas em mês e trimestre-calendário diverso daquele em
que incorridas foram excluídas e realocadas.
Ex: contribuinte apropria em Março/2007 (1° tri/2007) aluguel referente a
Dezembro/2006 (4° tri/2006): neste caso, excluímos a despesa em
março/2007 e a incluímos em dez/2006.
o Despesas alocadas em mês diverso mas do próprio trimestre-calendário
em que incorridas foram mantidas a fim de facilitar os cálculos.
Ex: contribuinte apropria em Março/2007 (1° tri/2007) aluguel referente a
Janeiro/2007 (1 ° tri/2007): neste caso, mantivemos a despesa no mês em
que originalmente apropriada pelo contribuinte por se tratar de meses do
mesmo período de apuração
• Às fls. 112/115 verso do processo n° 12585.000045/2009-86 anexamos
demonstrativo com os valores excluídos e apurados pela Fiscalização.
6.3. Quanto às "Despesas de Alugueis de Máquinas e Equipamentos
Locados de Pessoas Jurídicas"
• Foram incluídos indevidamente valores referentes a aluguel de máquinas
de café ("Vending Machine"), etc;
• As despesas descritas como "Hospedagem página na internet Liquigas"
referem-se na realidade a "Prestação de Serviços de Hospedagem de
Equipamentos de Informática (Colocation) e outros Serviços", conforme
se verifica do contrato anexado às fls. 97/107 do processo n°
12585.000045/2009-86 e nota fiscal eletrônica de serviços anexada às fls.
108/109 verso do processo n° 12585.000045/2009-86. Neste sentido,
todos os valores pagos a empresa Brasil Telecom Comunicação
Multimídia Ltda, CNPJ: 02.041.460/0001-93 foram excluídos por ser
indevidos e não se referir a aluguel de equipamentos.
• À fl. 116 do processo n° 12585.000045/2009-86 anexamos
demonstrativo dos valores excluídos.
7. Do confronto dos valores apurados pelo contribuinte e por esta
Fiscalização (com as ressalvas descritas nos itens anteriores), elaboramos
as planilhas: de "Apuração das rubricas do DACON" (fls. 29 ), de
"Apuração proporcional das rubricas do DACON" (fls. 30/31 ) e por
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000060/2009-24

fim a de "Utilização dos créditos e cálculo do ressarcimento" (fls.
34/35 )
É o relatório pelo que passamos à analise fundamentada.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Os PERDCOMP's vinculados ao MPF-D no 08.1.80.00-2009-00036-7 e
ora analisados foram transmitidos dentro do prazo hábil de 5 (cinco) anos
previsto no art. 10 do Decreto no 20.910, de 06 de janeiro de 1932,
devendo, portanto, ser analisados.
Constam do presente processo 01 (um) PER, cujo crédito tem por
fundamento COFINS - Mercado Interno apurado no regime não-
cumulativo instituído pela Lei n° 10.833/2003, e respectivo(s)
aproveitamento(s) mediante transmissão de 01 (uma) DCOMP's
trimestral.(is).
O referido crédito tem por fundamento o art. 17 da Lei no 11.033/2004
c/c art. 16 da Lei n° 11.116/2005, podendo ser utilizado tanto na dedução
da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no mercado
interno, quanto na compensação com débitos próprios, vencidos ou
vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela RFB, observada a
legislação especifica.
(...)
Com base nos dispositivos legais supra, calculamos o montante do crédito
passível de ressarcimento, conforme planilha anexada à fl. 34/35.
RATEIO PROPORCIONAL — EXCLUSÃO DA RECEITA DE
VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO
Para a separação desses créditos comuns que resultem em créditos
vinculados a receita de venda de GLP (alíquota zero) e vinculados a
receita tributada, aplica-se o critério estabelecido no § 7o do art. 3° das
Leis nos 10.637/2002, e 10.833/2003, qual seja, o método de apropriação
direta ou do rateio proporcional (com base na receita).
(Lei no 10.637/2002)
"Art. 3° (...)
§ 7o (...)
§ 8° (...)
§ 9° (...)
(Lei n° 10.833/2003)
"Art. 3° (...)
§ 7o (...)
§ 8° (...)
§ 9° (...)
Conforme já exposto no relatório, o contribuinte incluiu indevidamente
Receita de Vendas do Ativo Imobilizado no cômputo da Receita de
Vendas Não Tributadas no Mercado Interno e por conseqüência na
composição da Receita Bruta total de vendas para fins de cálculo dos
percentuais utilizados na apuração dos créditos.
De pronto, verifica-se que o procedimento por ele adotado levou a um
aumento indevido do percentual de créditos vinculados a Receita Não
Tributada no Mercado Interno e, por consequência, numa distorção dos
percentuais a serem aplicados na apuração dos créditos.
O simples fato de essas receitas estarem excluídas da base de cálculo das
contribuições (Receita de venda do ativo imobilizado), não implica em
manutenção de crédito à elas relacionadas.
A previsão para manutenção de créditos em relação às vendas efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência das
contribuições ao PIS e a COFINS está prevista no art. 17 da Lei n°
11.033/2004. Contudo, verifica-se que em seu texto não está inserida a
manutenção de créditos em relação à receita de venda do ativo
imobilizado.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000060/2009-24

Neste sentido, procedemos, quando da apuração dos percentuais de
proporcionalidade, à exclusão da Receita de Venda do Ativo imobilizado
considerada indevidamente pelo contribuinte como Receita Não Tributada
no Mercado Interno.
DESPESAS DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS LOCADOS DE PJ
De acordo com o art. 3°, inciso IV das Leis n° 10.637/2002 (PIS/PASEP)
e 10.833/2003 (COFINS), poderão ser descontados da contribuição
devida pela pessoa jurídica créditos calculados em relação às despesas de
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos locados de PJ:
(Lei no 10.637/2002)
"Art. 3o (...)
(...)
IV (...)
(...)
(Lei n° 10.865, de 2004)
"Art. 3o (...)
(...)
IV (...)
(...)
Tratando-se o crédito em exame de beneficio fiscal, cumpre salientar o
dever de obediência ao principio da interpretação literal, sendo vedada a
extensão da norma a casos nela não previstos, consoante o disposto no art.
111 da Lei n°. 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN).
E nesse sentido que valores não relacionados a essas despesas foram
excluídos, tais como: permissão de uso, arrendamento de área portuária,
locação de espaço para eventos, locação de máquina de café, serviços de
colocação de equipamentos de informática, etc.
CRÉDITO CALCULADO SOBRE AQUISIÇÃO DE PROPANO
DESODORIZADO
A despeito do entendimento trazido pelo contribuinte, o Propano
desodorizado insere-se no conceito de Gás Liquefeito de Petróleo de que
trata o inciso III do art 53 da IN SRF n° 247/2002, abrangendo os códigos
2711.12.10, 2711.13.00, 2711.14.00,2711.19.10 e 2711.19.90 da TIPI.
"Art. 53 (...)
(...)
III (...)
(...)
Parágrafo único (...)
Art. 59 (...)
I (...)
Conclui-se dos dispositivos supra transcritos que o Propano desodorizado
adquirido exclusivamente da empresa UNIPAR sujeita-se ao regime
monofásico de incidência não-cumulativa,
despeito das explicações fornecidas. Não cabe, portanto, calcular créditos
sobre a aquisição deste produto, de modo que foram excluídos os valores
incluídos na linha "Bens para Revenda" da base de cálculo do crédito.
Consoante tais exclusões, foram também excluídas as parcelas de venda
de propano desodorizado oferecidas à tributação do PIS/PASEP e
COFINS e recalculados os percentuais de proporcionalidade.
(...)
Em 30/3/2011, há irresignação (fls. 76/93), no seguinte sentido, em síntese:
(...)
II— DA NATUREZA DOS CRÉDITOS UTILIZADOS PELA
EMPRESA
4. Cabe esclarecer, preliminarmente, que a Manifestante não se apropriou
de créditos sobre a aquisição de "GLP" porquanto tal produto sujeita-se à
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000060/2009-24

incidência monofásica (concentrada); os créditos apropriados referem-se a
despesas incorridas com a atividade da empresa, tais como frete, aluguéis,
energia elétrica, locação de máquinas e equipamentos etc., conforme se
verifica das DACON juntadas aos autos.
5. Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre, inicialmente, traçar
um breve histórico da legislação pertinente ao tema.
6. Até 2002, o PIS/PASEP e a COFINS, incidentes sobre o faturamento
das empresas, eram apurados somente pela sistemática cumulativa, não
havendo a possibilidade de desconto créditos.
7. A Medida Provisória no 66, de 29.08.2002, convertida posteriormente
na Lei no 10.637, de 30.12.2002, introduziu a sistemática não-cumulativa
do PIS/PASEP. No ano seguinte, foi instituída a não-cumulatividade da
COFINS por meio da Medida Provisória no 135, de 30.12.2003,
convertida na Lei 10.833, de 29.12.2003.
8. A partir da vigência das leis supracitadas, ambos os regimes de
apuração das contribuições passaram a coexistir. Regra geral a sistemática
não-cumulativa foi aplicada apenas às empresas enquadradas na
sistemática de tributação do IRPJ e CSLL denominada "Lucro Real",
mantendo-se o sistema cumulativo para as empresas optantes pelo "Lucro
Presumido".
9. Vale destacar que a Manifestante encontra-se enquadrada na
sistemática do "Lucro Real" e, portanto, sujeita-se à sistemática não-
cumulativa de apuração e recolhimento de PIS e COFINS.
10. Por questões estratégicas, para alguns setores da economia o Governo
modificou a sistemática de cálculo e pagamento das contribuições ao PIS
e COFINS.
11. No caso dos combustíveis, ocorreu a concentração da carga tributária
de toda a cadeia de produção e comercialização em um único
contribuinte.
Trata-se
da
chamada
incidência
monofásica
das
contribuições, que consiste em cobrar do fabricante ou importador, o PIS
e a COFINS incidentes em todas as fases da cadeia de produção,
distribuição e comercialização, mediante aplicação de alíquotas especiais,
superiores às normais.
12. A convivência entre os vários regimes de incidência e de apuração
destas contribuições devem ser interpretadas de forma sistemática.
13. Analisando a legislação que rege o direito ao crédito do PIS e da
COFINS, demonstra-se legitima a apropriação de créditos sobre
determinados custos, despesas e encargos relacionados com a
comercialização dos produtos sujeitos à incidência monofásica, até
mesmo porque a Manifestante encontra-se na sistemática do Lucro Real.
14. Com o advento da Lei no 11.033/04 (artigo 17) surgiu a possibilidade
da apropriação dos créditos ora discutidos:
"Artigo 17 (...)"
15. Referida norma confere aos contribuintes que vendem produtos
submetidos à alíquota zero de PIS e COFINS o direito de manutenção dos
créditos relativos às aquisições relacionadas à atividade da empresa.
16. A Secretaria da Receita Federal em processo de consulta já
reconheceu a possibilidade legal de creditamento nestes casos, senão
vejamos:
"TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. REGIME NÃO-CUMULATIVO.
ENERGIA ELETRICA. DIREITO DE CRÉDITO. A pessoa jurídica que
tenha todas suas receitas sujeitas ao sistema não-cumulativo de apuração
da Cofins pode descontar créditos calculados em relação ao dispêndio
integral com energia elétrica consumida nos seus estabelecimentos, nos
termos da legislação e desde que respeitados os requisitos normativos,
mesmo que parte de suas receitas esteja
sujeita à alíquota concentrada
e parte esteja sujeita à alíquota 0% (zero por cento)."
* * *
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000060/2009-24

"INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. VENDAS EFETUADAS COM
ALÍQUOTA ZERO. COMERCIANTES DE VEÍCULOS NOVOS E DE
PEÇAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE CRÉDITO. A tributação de
veículos novos e pegas é concentrada nos fabricantes e importadores,
portanto as receitas auferidas pelos comerciantes atacadistas e varejistas
com a revenda desses produtos são submetidas à alíquota zero da Cofins,
sendo expressamente vedada a apuração de créditos em relação às
aquisições desses bens, permitida a apuração de créditos em relação a
outros dispêndios nos termos da legislação."
17. Diante disso resta nítido o direito da empresa em creditar-se dos
créditos de PIS e COFINS não cumulativos nos termos da legislação
vigente.
18. Assim, não merece prosperar o entendimento proferido no despacho
decisório o qual desconsiderou parcela de créditos da Manifestante.
III — DOS CRÉDITOS GLOSADOS PELO FISCO
III.1. Das Aquisições do Propano Desodorizado e do Propano Puro
19. O Agente Fiscal responsável pela análise dos autos não aceitou os
créditos
relativos
ao
Propano
Desodorizado
apropriados
pela
Manifestante, sob alegação de que tal produto teria o mesmo tratamento
tributário do GLP.
20. Ocorre que, conforme já demonstrado nos autos pela Manifestante
(fls. 56/57), a aquisição de propano desodorizado e propano puro são
tratadas de maneira distinta, a própria NCM é diferente para os dois
produtos, conforme abaixo demonstrado:
NCM DESCRIÇÃO DO PRODUTO
27111910 GLP
27111290 PROPANO PURO
27111210 PROPANO DESODORIZADO
21. O propano desodorizado é adquirido da empresa UNIPAR UNIÃO
IND. PETROQUÍMICAS S/A (CNPJ no 33.958.695/0002-59) e, em
virtude das características do produto, dos insumos utilizados em seu
processo de produção, suas receitas com o referido produto são tributadas
pelas alíquotas do PIS e da COFINS não cumulativo de 1,65% e 7,6%
respectivamente.
22. A Manifestante adquire o propano desodorizado somente da empresa
UNIPAR. Sendo assim, aplicou os mesmos percentuais utilizados pelo
produtor para a apropriação de créditos nas aquisições e,
conseqüentemente ofereceu à tributação as receitas auferidas com o
referido produto.
23. Além disso, conforme já demonstrado nos autos a Manifestante
apurou as proporções em relação às aquisições do Propano Puro e do
Propano Desodorizado, para tributar as receitas auferidas com estes
produtos (fls. 56/57).
24. Ocorre que o agente fiscal desconsiderou as informações prestadas
pela Manifestante e refez a apuração da base de cálculo com a exclusão
do crédito de todas as aquisições do Propano Desodorizado (fls. 111).
25. Tal exclusão demonstra-se incorreta, tendo em vista que o propano
desodorizado tem tratamento tributário diverso do propano puro e do
GLP.
26. Além disso, o produto foi tributado pelo fornecedor pelo PIS e pela
COFINS, com aplicação das alíquotas de 1,65% e 7,6% respectivamente,
o que legitima o crédito apurado pela Manifestante.
27. Dessa forma, não há como desconsiderar o fato de que a Manifestante
não aplicou a sistemática do regime monofásico com relação ao propano
desodorizado efetuando o recolhimento das contribuições que entendia
incidente sobre essas receitas, devendo, por este motivo, serem
reconhecidos os valores de crédito durante o período em questão, sob
pena de enriquecimento ilícito do Fisco.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000060/2009-24

28. Note que a Manifestante adquiriu o referido produto de seu
fornecedor já tributado, entendendo que o procedimento correto seria a
apropriação destes créditos e aplicar a mesma sistemática na revenda
desses produtos, ou seja, realizando a tributação desses valores no
momento da revenda.
29. Assim, é nítido que o procedimento adotado não gerou qualquer dano
ao erário, já que a Manifestante apropriou-se de créditos originados de
valores de fato tributados.
30. Portanto, para que não se configure o enriquecimento ilícito, mister se
faz o reconhecimento destes créditos da Manifestante.
III.2. Das Despesas com hospedagem de página na internet
31. O Despacho Decisório ora combatido, também, deixou de homologar
os créditos referentes às despesas da Manifestante com os serviços de
"Hospedagem de equipamentos de informática", por entender não se tratar
aluguel de equipamentos passível de gerar crédito de PIS e COFINS.
32. Contudo, o referido entendimento não merece prosperar, uma vez que
as despesas da Manifestante relacionadas a este item estão diretamente
ligadas com os custos da empresa com o valor da manutenção dos
serviços de informática diretamente ligados com sua atividade-fim.
33. Além disso, segundo entendimento da Receita Federal do Brasil as
despesas com serviços de manutenção de programas de informática
empregados diretamente na prestação do serviço da empresa geram o
direito ao crédito de PIS e COFINS, conforme pode ser verificado da
Solução de Consulta no 184/2009:
"ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins
EMENTA:
CRÉDITOS.
INSUMOS.MANUTENÇÃO.
As
despesas efetuadas com serviços de manutenção em .máquinas,
equipamentos e programas de informática empregados diretamente na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, pagas à pessoa jurídica domiciliada no Pais, a partir
de 1 2 de fevereiro de 2004, geram direito a créditos a serem descontados
da Cofins." (SOLUÇÃO DE CONSULTA No 184 de 21 de Maio de
2009)
34. Note que não há que se falar neste caso especifico em
descumprimento do principio da interpretação literal, visto que os
dispositivos que garantem o direito ao crédito de PIS e COFINS não
tratam de forma especifica de um determinado equipamento.
35. Portanto, mister se faz que seja reconhecido o direito da Manifestante
com relação aos créditos provenientes das despesas com o custo da
manutenção dos serviços de informática utilizados na atividade da
empresa, os quais deixaram de ser homologados em total discrepância
com o entendimento da Receita Federal do Brasil.
III.3. Da locação de vagas de estacionamento
36. Da mesma forma, não foram homologados os créditos provenientes
dos aluguéis de vagas de estacionamento, contudo conforme restará
demonstrado, mister se faz o reconhecimento destes créditos.
37. Cumpre ressaltar que as vagas de estacionamento alugadas constituem
parcela especifica de um determinado prédio, e se fazem necessárias seja
para a consecução da atividade comercial ou administrativa da
Manifestante.
38. Assim, não pode ser desconsiderado o direito ao crédito das vagas de
estacionamento em razão da locação não abranger a totalidade do prédio,
já que os dispositivos que garantem, o crédito nestes casos não tratam de
maneira restritiva a locação, nos termos do artigo 3o, inciso IV, parágrafo
3o da Lei no 10.833/03:
(...)
39. Nesse sentido, cumpre mencionar o entendimento da Receita Federal
do Brasil sobre a possibilidade de apropriação de crédito relativo às
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000060/2009-24

despesas de aluguel, compreendendo todas as atividades da empresa,
sendo a única condição para seu reconhecimento o pagamento para
pessoas jurídicas domiciliados no Brasil:
"CRÉDITO. ALUGUEL DE PRÉDIOS.
No cálculo da contribuição para o PIS/Pasep apurada pelo regime não-
cumulativo podem ser descontados créditos relativos ao valor dos
aluguéis de prédios utilizados nas atividades da empresa, ai
compreendidas tanto suas atividades industriais, comerciais e de prestação
de serviço, quanto suas atividades administrativas, desde que esses
aluguéis sejam pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no
Brasil.Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso IV e §
3o.
(...)CRÉDITO. ALUGUEL DE PRÉDIOS. No cálculo da Cofins apurada
pelo regime não-cumulativo podem ser descontados créditos relativos ao
valor dos aluguéis de prédios utilizados nas atividades da empresa, aí
compreendidas tanto suas atividades industriais, comerciais e de prestação
de serviço, quanto suas atividades administrativas, desde que esses
aluguéis sejam pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil.
Dispositivos Legais:
Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso IV e § 3o." (...)
40. Resta claro, portanto, que nos termos da legislação vigente são
passíveis de crédito as despesas com aluguéis de vagas de
estacionamento, uma vez que tais despesas representam custos da
empresa com aluguéis de parcela de um determinado imóvel, o que
viabiliza a atividade comercial e administrativa da empresa.
III.4. Do Arrendamento e Da Permissão de Uso de Área
41. O despacho decisório não reconheceu os créditos provenientes das
despesas da Manifestante com o arrendamento e permissão de uso de
Áreas.
42. Conforme se verifica da análise dos contratos firmados já acostados
aos autos (fls. 72/90), a Manifestante realiza o pagamento mensal de uma
contraprestação para garantir seu direito de uso e gozo das áreas objeto
dos referidos contratos, contendo verdadeira similaridade com um
contrato de locação.
43. Assim, em que pese essas despesas conterem contratos próprios, cada
qual com sua denominação, pode-se verificar que na realidade estes nada
mais são do que um contrato por meio do qual a empresa se beneficia da
utilização de um determinado local e em contrapartida realiza o
pagamento de uma contraprestação para o real proprietário, possuindo as
mesmas características de um contrato de locação passível de crédito,
senão vejamos o conceito legal do referido contrato nos termos do artigo
565 do Código Civil:
"Art. 565 (...)
44. Da leitura do dispositivo acima, depreende-se que a principal
característica do contrato de locação é uma das partes adquirir o uso e
gozo de uma coisa mediante determinada contribuição, o que se verifica
nos contratos de arrendamento e de permissão de uso da Manifestante.
45. Diante disso, mister se faz a observação do principio da verdade
material, através do qual a verdade dos fatos deve prevalecer. No caso em
tela observarmos que os contratos firmados contêm as mesmas
características e produzem os mesmos efeitos de um contrato de locação e
por este motivo não podem ter tratamento tributário diverso pela mera
denominação adotada pelas partes.
46. Dessa forma, inegável que sendo os efeitos idênticos a de uma
locação, todos os fatos nos levam à conclusão de que em cumprimento do
principio supracitado, mister se faz o reconhecimento destes créditos em
razão das despesas de aluguel de uma determinada área serem passíveis
de gerar direito ao crédito de PIS e COFINS.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000060/2009-24

47. Ora, não há como se entender que as listas de créditos previstas tanto
na Lei no 10.833/2003 quanto na Lei no 10.647/2002, sejam taxativas,
uma vez que, conforme já exposto, estas não elencam de forma especifica
o que daria o direito a crédito, demonstrando de forma exemplificativa
aquilo que é passível de crédito sem excluir as operações similares aos
casos elencados.
48. Ademais, a contrario sensu a própria Receita Federal já se manifestou
sobre o assunto na Solução de Consulta no 293 e, somente decidiu pela
impossibilidade de crédito em razão de a receita resultante dos valores
pagos titulo do arrendamento de área não ser sujeita à tributação,
entretanto, não houve nenhum outro tipo de óbice para a apropriação do
crédito, nem mesmo o fato de se tratar de um contrato de arrendamento de
área e não de um contrato de locação:
"ARRENDAMENTO
DE
ÁREAS
E
INFRA-ESTRUTURA
PORTUÁRIA. AUTARQUIA. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO. Os
valores pagos por operadores portuários, com ou sem terminal próprio, a
titulo de contraprestação pelo arrendamento de área ou infraestrutura
portuária, de autarquia administradora de porto, não podem ser
descontados como crédito na sistemática não-cumulativa da COFINS, em
razão de a receita resultante desses valores, contabilizada pela autarquia,
não ser sujeita à tributação."(SOLUÇÃO DE CONSULTA No 293 de 22
de Agosto de 2007).
49. Portanto, existindo no caso em questão todos os requisitos que
caracterizam o contrato como uma verdadeira locação da área utilizada,
bem como em razão das referidas despesas serem tributadas é nítida a
necessidade do reconhecimento do direito ao crédito de PIS e COFINS
relacionado a estas despesas.
III.5. Do Método de Rateio Proporcional
50. Diferentemente do entendimento exposto no despacho decisório ora
combatido, a Manifestante realizou o método de rateio proporcional para
apropriação dos créditos nos termos da legislação vigente.
51. A legislação é clara no sentido de que o método de rateio proporcional
deve ser aplicado a relação percentual entre a receita bruta sujeita à
incidência não-cumulativa e a receita bruta total. Vejamos os dispositivos
aplicados ao caso:
Lei no 10.833/2003
Art. 3° (...)
§ 7o (...)
§ 8° (...)
Lei no 10.637/2002
Art. 3° (...)
§ 7o (...)
§ 8° (...)
52. Depreende-se da leitura dos dispositivos retro transcritos não há
nenhuma determinação com relação à necessidade da exclusão das
receitas de venda do ativo imobilizado da Receita bruta total para o
cálculo do método e rateio proporcional.
53. Assim, não há que se confundir as disposições legais com relação a
composição da base de cálculo para recolhimento do PIS e COFINS não-
cumulativo, nas quais há a determinação expressa da não inclusão deste
tipo de receita na base de cálculo.
54. Não há dúvidas que a Manifestante, nesse sentido agiu conforme os
ditames legais aplicando, de acordo com os dispositivos supracitados a
proporcionalidade com base na receita bruta total, não devendo prosperar
qualquer entendimento diverso.
55. Diante do exposto, restando nítido que a Manifestante efetuou o
cálculo com base na determinação legal aplicável, mister se faz a
homologação da parcela de crédito relativa ao cálculo do rateio
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000060/2009-24

proporcional efetuado, sem a exigência de qualquer receita para o cálculo
da referida proporção.
IV — DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO
EM DILIGENCIA
56. Caso os documentos juntados aos autos (DACON, DCTF e
Declarações de Compensação) não sejam suficientes para comprovar a
legitimidade dos créditos utilizados pela Manifestante, demonstra-se
necessária a conversão do julgamento em diligência.
57. Os princípios constitucionais e basilares do direito tributário garantem
ao contribuinte, e exigem da autoridade administrativa, inclusive a
julgadora, a conversão do julgamento em diligência, ou ainda, a
solicitação de novas provas essenciais à realização ou negação do
lançamento.
58. O processo administrativo é pautado pelo Principio de Verdade
Material, sendo necessária a busca dos fatos que realmente ocorridos.
59. Além disso, se a falta de determinada prova gera dúvida em relação ao
direito do contribuinte, deve então ser considerada a diretriz contida no
artigo 112 do Código Tributário Nacional que dispõe:
"(...)
II (...)"
V — DO PEDIDO
Diante do exposto, requer:
a) o conhecimento da presente Manifestação de Inconformidade,
atribuindo o efeito suspensivo previsto nos artigos 151, inciso III, do
Código Tributário Nacional, para julgá-la integralmente procedente,
reconhecendo os créditos da
Manifestante e conseqüentemente homologando as compensações
efetuadas por meio das Declarações de Compensação nos
25582.55304.220108.1.1.11-0700 e 20823.04583.220108.1.3.11-7627.
b) a juntada de documentos os documentos que comprovam o crédito
pleiteado pela Manifestante, bem como a baixa em diligência para
certificar alguns fatos não apurados pela fiscalização.
Protesta pela juntada posterior de outros documentos contábeis e fiscais
necessários para comprovar todo o alegado.
(...)
É o relatório.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 9a
Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator, conforme
Acórdão no 16-85.166, datado de 20/12/2018, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
PROVAS. REIVINDICAÇÃO DE CUNHO GENERALIZANTE. A pretensão de
cunho generalizante em favor do suprimento de provas, não podendo gerar uma resposta
certa da administração relativamente a uma prova específica, não se coaduna com a
legislação processual administrativa fiscal.
DILIGÊNCIA. É de se considerar não formulado o pedido de diligência
desacompanhado da apresentação dos exames desejados no formato de quesitos.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2007
AQUISIÇÃO DE PROPANO DESODORIZADO. APURAÇÃO DE CRÉDITO DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. A Instrução Normativa n.o 247,
de 2002, da (então) Secretaria da Receita Federal, classifica o propano desodorizado
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000060/2009-24

como gás liquefeito de petróleo, razão por que não há como apurar crédito desse
produto, por ser alcançado pelas regras da incidência monofásica das contribuições
sociais, à vista dos mandamentos contidos na Lei n.o 10.637, de 2002, e na Lei n.o
10.833, de 2003.
DESPESA COM HOSPEDAGEM DE PÁGINA NA INTERNET. ARRENDAMENTO
E PERMISSÃO DE USO DE ÁREAS. VAGAS DE ESTACIONAMENTO.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
A Lei n.o 10.637, de 2002, e a Lei n.o 10.833, de 2003, não autorizam a apuração de
créditos das contribuições sociais relativamente às despesas com hospedagem de página
na internet, nem às despesas com arrendamento e permissão de uso de áreas, nem de
aluguel de vagas de estacionamento, do contrário, haveria cometimento de ilegalidade,
pois os casos indicados por lei para tal não são havidos por exemplificativos.
RECEITA BRUTA PARA FINS DE RATEIO PROPORCIONAL. INCLUSÃO DA
RECEITA COM VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO. IMPOSSIBILIDADE. A Lei
n.o 10.637, de 2002, e a Lei n.o 10.833, de 2003, definem o conceito de receita bruta
para fins de rateio proporcional relativamente à apuração de crédito das contribuições
sociais, de maneira que impõem limitação à inclusão da receita com venda de ativo
imobilizado.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que reitera os argumentos constantes de sua defesa inaugural, estruturado com os
seguintes tópicos:
I –
DOS FATOS
II – DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
III – DA NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO A QUO – DA REGULARIDADE DOS CRÉDITOS
APROPRIADOS
III.1. DAS AQUISIÇÕES DE PROPANO DESODORIZADO – AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA MANUTENÇÃO DOS
CRÉDITOS
III.2. DAS DESPESAS COM ALUGUÉIS PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
III.3.DA LOCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO
III.4. DOS CRÉDITOS SOBRE DESPESAS DE ARRENDAMENTO E PERMISSÃO DE USO DE ÁREA
III.5.DO MÉTODO DE RATEIO PROPORCIONAL APLICADO
III.6. DO ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP
1.221.190/PR
IV – DO PEDIDO
O Recurso Voluntário é encerrado com os seguintes pedidos:
IV – DO PEDIDO
106. Diante do exposto, é a presente para requerer seja conhecido e provido o
presente Recurso Voluntário, a fim de que:
i)
Preliminarmente, seja anulado integralmente o acórdão a quo, tendo em
vista que a decisão é não fundamentada, nos termos do artigo 489 do
Novo Código de Processo Civil, diante da falta de enfrentamento dos
argumentos e provas juntadas aos autos;
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000060/2009-24

ii)
quanto ao mérito, seja reformada a decisão recorrida, a fim de que os
créditos de PIS e de COFINS sejam reconhecidos e, consequentemente,
sejam homologadas integralmente as compensações efetuadas por meio
das Declarações de Compensação nos 25582.55304.220108.1.1.11-0700 e
20823.04583.220108.1.3.11-7627, nos termos do artigo 156, II do
Código Tributário Nacional, ou caso assim não se entenda, seja aplicado
o entendimento consolidado no REsp no 1.221.170-PR, diante da
demonstração da essencialidade e relevância dos itens que geraram os
créditos.
107. Protesta-se pela oportuna realização de sustentação oral.
Termos em que,
pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINAR
II.1
Nulidade da Decisão Recorrida
A Recorrente alega que a DRJ simplesmente reproduziu o quanto decidido no
Processo Administrativo no 12585.000052/2009-88 como fundamento para o indeferimento do
recurso, o que implica a necessidade de decretação da nulidade do decisum, por falta de
fundamentação da própria Turma, bem como por ausência de análise dos argumentos e provas
encartadas nos presentes autos, o que caracteriza cerceamento de defesa.
A fim de fundamentar esta preliminar, cita o art. 59, II, do Decreto no 70.235, de
06/03/1972, o art. 489 c/c o art. 15 do Novo CPC e julgados do CARF.
Aprecio.
A Manifestação de Inconformidade da Contribuinte foi ofertada com a seguinte
estrutura:
I — DOS FATOS
II— DA NATUREZA DOS CRÉDITOS UTILIZADOS PELA EMPRESA
III — DOS CRÉDITOS GLOSADOS PELO FISCO
III.1. Das Aquisições do Propano Desodorizado e do Propano Puro
III.2. Das Despesas com hospedagem de página na internet
III.3. Da locação de vagas de estacionamento
III.4. Do Arrendamento e Da Permissão de Uso de Área
III.5. Do Método de Rateio Proporcional
IV— DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
V — DO PEDIDO
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000060/2009-24

A leitura da decisão de piso permite constatar que todos os pontos levantados pela
Contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade foram adequadamente enfrentados pelo
órgão julgador a quo, que adotou em seu julgado as razões de decidir do Acórdão no 16-67.385,
prolatado pela 9a Turma da DRJ/SPO, na Sessão de 06/04/2015, no bojo do Processo
Administrativo no 12585.000052/2009-88.
Ainda, percebe-se que tal procedimento realizado na decisão de piso ocorreu em
virtude de a situação fática e jurídica destes autos se amoldar àquela do Processo Administrativo
no 12585.000052/2009-88, uma vez que este último processo envolve a mesma Contribuinte e
operações discutidas, relacionadas à tomada de créditos para as Contribuições PIS/Cofins Não
Cumulativas.
Não vejo qualquer nulidade na adoção pela DRJ das razões de decidir firmadas
em outro processo, uma vez haver possibilidade para que a motivação das decisões
administrativas, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, pode consistir em
concordância com fundamentos de decisões anteriores, que, no caso, foi devidamente
reproduzida e fez parte integrante do mencionado julgado, nos termos preconizados pelo art. 50,
§1o, da Lei no 9.784, de 29/01/1999.
Ressalte-se que, no âmbito deste Colegiado, há procedimento semelhante àquele
realizado pela DRJ. É o caso de julgamento de processos submetidos à sistemática dos recursos
repetitivos, prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, em que são formados lotes de
recursos repetitivos, quando houver multiplicidade de recurso com fundamentos idênticos, e,
dentre esses, definido como paradigma o recurso mais representativo da controvérsia. Nesta
situação, o julgado do processo paradigma é replicado aos processos repetitivos.
A Recorrente é conhecedora dessa situação, pois vários de seus recursos, inclusive
sobre o mesmo tema ora em debate, já foram apreciados neste CARF por meio da sistemática
dos recursos repetitivos1.
Enfim, sabe-se que as causas de nulidades relacionadas ao rito processual ora em
análise são estipuladas art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, a saber:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Quanto à decisão da DRJ, as hipóteses que poderiam acarretar sua nulidade estão
expostas no inciso II retrocitado, as quais, entretanto, não foram constatadas nestes autos, visto
que referido decisum foi proferido por autoridade competente e sem preterição do direito de
defesa.
Em outras palavras, a DRJ é o órgão competente para emanar a referida decisão e
foi observado, no caso, amplamente o direito de defesa, oportunizando à Recorrente contestá-la
da forma que lhe é facultada.
Dessa forma, não foram verificadas nestes autos quaisquer das hipóteses previstas
para considerar nula a decisão recorrida.

1 Como exemplo, cito o Acórdão no 3301-007.712, Sessão de 18/02/2020, que adotou o julgado do Acórdão no 3301-
007.705, da mesma data, que lhe serviu de paradigma.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000060/2009-24

Assim, improcedente tal alegação.
III
MÉRITO
III.1 Considerações iniciais
De acordo com o Despacho Decisório e seus anexos, os créditos da Contribuição
pleiteados pela Recorrente foram calculados com base nas seguintes linhas do DACON:
 Bens para Revenda;
 Despesa de Energia Elétrica;
 Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoas Jurídicas.
 Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de
Pessoas Jurídicas;
 Despesas de Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de
Venda;
 Despesas de contraprestações de arrendamento mercantil;
 Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias em Imóveis;
 Ajustes negativos de créditos.
Ainda de acordo com o Fisco, foram integralmente aceitos os seguintes valores
informados no DACON:
 Despesa de Energia Elétrica;
 Despesas de Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de
Venda;
 Despesas de contraprestações de arrendamento mercantil;
 Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias em Imóveis;
 Ajustes negativos de créditos - cumpre informar que nenhum valor
desta linha se refere a ajuste negativo de créditos glosado pela
Fiscalização, razão pela qual foram aceitos integralmente.
Portanto, as glosas efetuadas pela Fiscalização no trimestre tratado nestes autos
recaíram sobres as seguintes rubricas:
 Bens para Revenda;
 Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoas Jurídicas;
 Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de
Pessoas Jurídicas.
Além disso, foi refeito o rateio proporcional, para exclusão de receita de venda do
Ativo Imobilizado para apuração do crédito a ressarcir/compensar.
Mesmo que parcialmente, todas as glosas das rubricas acima foram contestadas
pela Recorrente.
III.2 Das aquisições de Propano Desodorizado
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-010.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000060/2009-24

A Recorrente afirma que a DRJ decidiu pela impossibilidade de manutenção dos
créditos relativos à aquisição do Propano Desodorizado, sob o fundamento de que tais produtos
se enquadrariam na mesma sistemática existente para o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), ou
seja, sujeito à incidência monofásica.
Considera que o fato de o Propano Desodorizado estar sujeito ao regime
monofásico de apuração as Contribuições não afasta de forma alguma o direito de crédito da
Recorrente., na medida em que o art. 17 da Lei no 11.033, 21/12/2004, autorizou expressamente
a manutenção desses créditos, revogando de maneira tácita a vedação contida no art. 3o, I, das
Leis nos 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
Traz julgados do STJ2 que entende respaldar sua alegação.
Ademais, aduz que adquiriu o Propano Desodorizado da empresa Unipar União
Indústrias Petroquímicas S/A, a qual tributa suas receitas com o referido produto pelas alíquotas
do PIS e da Cofins Não Cumulativos de 1,65% e 7,6%, respectivamente, de modo que o
desconto dos créditos nada mais é do que a aplicação prática do princípio da não-cumulatividade
relativo ao PIS/Cofins, especialmente porque a operação foi totalmente neutra, diante da
existência de créditos e débitos no mesmo importe tributário (9,25%).
Destaca que a adquiriu o referido produto de seu fornecedor já tributado,
entendendo que o procedimento correto seria a apropriação destes créditos e aplicar a mesma
sistemática na revenda desses produtos, ou seja, realizando a tributação desses valores no
momento da revenda.
Encerra este tópico com a conclusão de que, considerando que a o art. 17 da Lei
11.033, de 2004, autoriza expressamente a manutenção dos créditos de produtos sujeitos ao
regime monofásico e que tal norma é aplicável aos contribuintes inseridos no regime não
cumulativo das contribuições de PIS/Cofins, bem como considerando que os produtos foram
tributados na aquisição e na revenda, deve ser reformada a decisão para que seja reconhecido o
crédito desses valores, sob pena de afronta ao princípio da não cumulatividade e de caracterizar o
enriquecimento ilícito do Erário.
Passo a analisar.
Entendo que não há direito a crédito pelas aquisições de Propano Desodorizado,
por se encontrar sob o regime monofásico.
Dessa forma, não há ressalvas à decisão de piso, que adequadamente apreciou esta
questão, razão pela qual adoto neste julgado os correspondentes fundamentos do órgão julgador
a quo para decidir esta parte da contenda, nos termos do art. 50,§1o, da Lei no 9.784, de
29/01/1999, e conforme trechos seguintes:
[...]
Dos alegados créditos de PIS e COFINS apurados por conta da aquisição de
propano desodorizado
5. Em relação à apuração de créditos de PIS e COFINS advindos da aquisição de
propano desodorizado, aduzem, às fls. 91 e 92, as Autoridades Fiscais que:
[...]

2 - REsp 1.267.003/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
17/09/2013, DJe 04/10/2013.
- AgRg no REsp 1051634/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em 28/03/2017, DJe 27/04/2017
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-010.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000060/2009-24

A despeito do entendimento trazido pelo contribuinte, o Propano desodorizado
insere-se no conceito de Gás Liquefeito de Petróleo de que trata o inciso III do art 53
da IN SRF no 247/2002, abrangendo os códigos 2711.12.10, 2711.13.00, 2711.14.00,
2711.19.10 e 2711.19.90 da TIPI.
[...]
Conclui-se dos dispositivos supra transcritos [é dizer, art. 53 e 59 da Instrução
Normativa n.o 247, de 2002, da (então) Secretaria da Receita Federal] que o Propano
desodorizado adquirido exclusivamente da empresa UNIPAR sujeita-se ao regime
monofásico de incidência não-cumulativa, à despeito das explicações fornecidas. Não
cabe, portanto, calcular créditos sobre a aquisição deste produto, de modo que foram
excluídos os valores incluídos na linha "Bens para Revenda" e as devoluções de vendas
de "Propano desodorizado" da base de calculo do crédito.
Consoante tais exclusões, foram também excluídas as parcelas de venda de
propano desodorizado oferecidas à tributação do PIS/PASEP e COFINS.
5.1. Opôs-se a Contribuinte ao entendimento esposado acima, alegando que: (i) a
aquisição de propano desodorizado teria sido realizada de um mesmo
fornecedor/produtor, sobre cuja operação incidiriam alíquotas de PIS e COFINS de
1,65% e 7,6% respectivamente; (ii) teria o propano desodorizado tratamento tributário
distinto relativamente ao do propano puro e do gás liquefeito de petróleo; (iii) a
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) classificaria distintamente o gás liquefeito
de petróleo (2711.19.10), o propano puro (2711.12.90) e o propano desodorizado
(2711.12.10); (iv) teria a Contribuinte aplicado os mesmos percentuais utilizados por
seu fornecedor para fins de apuração de créditos de PIS e COFINS pela aquisição de
propano desodorizado; (v) teria oferecido à tributação as receitas auferidas com o
referido produto, de maneira que isso legitimaria o crédito apurado; (vi) finalmente,
ainda que não tivessem sido observadas as normas do regime monofásico em relação ao
propano desodorizado, deveriam ser reconhecidos, pela Fazenda Nacional, os créditos
apurados pela Contribuinte.
5.2. Diante da questão posta, passa-se a discorrer brevemente, sobre a evolução
da legislação tributária, no que toca à incidência de PIS e COFINS relativamente às
operações decorrentes da produção e comercialização de derivados de petróleo e álcool
carburante.
5.3. De início, eis que o disposto nos art. 4o e 5o da Lei n.o 9.718, de 1998,
instituíram a chamada substituição tributária relativamente às citadas operações;
posteriormente, com a publicação da Lei n.o 9.990, de 2000, combinada com o disposto
no inciso I do art. 42 da Medida Provisória n.o 2.158-35, de 2001, alterou-se a legislação
tributária quanto à incidência de PIS e COFINS sobre combustíveis: extinguiu-se a
substituição tributária, sendo estabelecido, em seu lugar, a incidência monofásica, é
dizer, a tributação das contribuições sociais passou a ser concentrada nas refinarias de
petróleo e nas distribuidoras de álcool para fins carburantes, desonerando os demais
estágios da cadeia comercial, por meio da determinação de alíquota zero para a revenda
de produtos pelos distribuidores de derivados de petróleo e pelos comerciantes
varejistas de combustíveis.
5.4. Com a publicação das Leis n.o 10.637, de 2002 e n.o 10.833, de 2003, que
criaram o regime da não cumulatividade da tributação de PIS e COFINS,
respectivamente, a tributação monofásica para os combustíveis ficou inalterada. Não
obstante, à vista do disposto no inciso I do art. 3o das citadas leis, é vedado o
aproveitamento de créditos dos produtos monofásicos adquiridos para revenda.
5.5. Em 1° de agosto de 2004, algumas alterações foram introduzidas pela Lei n.o
10.865, de 2004, nas Leis n.o 10.637, de 2002, e n.o 10.833, de 2003; uma delas foi a
aplicação, apenas para as refinarias, do regime da não-cumulatividade de PIS e
COFINS, de maneira que elas poderiam creditar-se nas aquisições efetuadas, utilizando
esses créditos para fins de desconto em relação ao valor da contribuição social a pagar
mensalmente.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-010.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000060/2009-24

5.6. Em relação à permissão introduzida pelo art. 17 da Lei n.o 11.033, de 2004,
– transcrito a seguir, in verbis: Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações.) – para fins de manutenção de créditos vinculados à suspensão, isenção,
alíquota zero e não incidência relativamente às contribuições sociais, entende-se que os
créditos a que o dispositivo legal se refere não compreendem os créditos já vedados por
lei, desde a sua definição, tal como determina o art. 3o das Leis n.o 10.637, de 2002 e n.o
10.833, de 2003, como aqueles que seriam oriundos da aquisição de produtos de
tributação monofásica. É que, como visto, esses produtos não possibilitam a apuração
de crédito, estando ou não as receitas de suas vendas sujeitas à alíquota zero, pois o
inciso I do art. 3o das citadas leis impõe-lhe uma vedação. Os créditos a que se refere o
disposto no art. 17 da Lei n.o 11.033, de 2004, foram aqueles incluídos nos outros
incisos que não o inciso I do art. 3o das Leis n.o 10.637, de 2002 e n.o 10.833, de 2003, e
que correspondem a bens adquiridos para insumo e a despesas como aluguel, energia
elétrica, dentre outras.
5.7. Por conta da vedação estabelecida no inciso I do art. 3o da Lei n.o 10.637, de
2002, e no inciso I do art. 3o da Lei. n.o 10.833, de 2003, a aquisição de produtos
monofásicos para revenda não gera crédito. Fosse a aquisição dos produtos monofásicos
para utilização como insumo, haveria o crédito, assim como também podem descontar
créditos de seus insumos os fabricantes dos produtos monofásicos.
5.8. Não obstante, a questão posta pela Contribuinte diz respeito a saber se
propano desodorizado está ou não compreendido na norma inserida no inciso III do art.
53, e em seu parágrafo único, e no inciso I do art. 59 da Instrução Normativa n.o 247, de
2002, da (então) Secretaria da Receita Federal.
5.9
À vista do que se encontra em http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/PesquisarNCM.jsp?codigo=271112&cod igoCapitulo=27&codigoPosicao=2711&codigoSubPosicao1=27111&codigoSubPosicao
2=271112#,
bem
como
em
http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/PesquisarNCM.jsp?codigo=271112&cod
igoCapitulo=27&codigoPosicao=2711&codigoSubPosicao1=27111&codigoSubPosicao
2=271112#o, não paira dúvida de que o propano desodorizado está representado pelo
código 27.11.12.90 da NCM, de maneira que têm razão as Autoridades Fiscais sobre a
questão posta. De fato, em observância ao disposto no inciso III do art. 53, e em seu
parágrafo único, bem como no inciso I do art. 59 da Instrução Normativa n.o 247, de
2002, da (então) Secretaria da Receita Federal, transcrita abaixo, in verbis, em termos
de incidência de PIS e COFINS, é tributada a receita bruta decorrente da venda de gás
liquefeito de petróleo por refinarias de petróleo, demais produtores e importadores de
combustíveis, uma vez que ficam reduzidas a zero as alíquotas das contribuições sociais
quando aplicáveis sobre a receita bruta decorrente da venda de gás liquefeito de petróleo
por distribuidores e comerciantes varejistas. Uma vez que, ao contrário do que assegura
a Contribuinte, o propano desdorizado é um produto classificado pela legislação
tributária como gás liquefeito de petróleo, não há como apurar crédito desse produto,
por estar ele sendo alcançado pelas regras da incidência monofásica do PIS e COFINS.
Neste ponto cumpre transcrever o resultado da pesquisa obtida em
http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/legislacao/documentos-e-arquivos/tipi-
1.pdf, indicando não ter havido alteração na classificação do Propano desde a data
daquela decisão anterior deste colegiado. Vejamos:
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-010.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000060/2009-24

No Recurso Voluntário, a Recorrente argumenta e enfatiza que o art. 17 da Lei no
11.033, de 2004, teria revogado de forma tácita as vedações anteriormente previstas no art. 3o
das Leis nos 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003. No entanto, a decisão de piso deixa bem
esclarecido que os créditos a que se refere o disposto no art. 17 da Lei n.o 11.033, de 2004, foram
aqueles incluídos nos outros incisos que não o inciso I do art. 3o das Leis n.o 10.637, de 2002 e
n.o 10.833, de 2003, e que correspondem a bens adquiridos para insumo e a despesas como
aluguel, energia elétrica, dentre outras. Em outras palavras, o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004,
não permite o creditamento de créditos já vedados por Lei.
Por fim, a Recorrente destaca que o referido produto foi tributado na aquisição e
na revenda, aventando a hipótese de enriquecimento ilícito do Erário. Entretanto, argumentação
não prospera, pois a Autoridade Fiscal tomou o cuidado de excluir da base de cálculo do tributo
devido as receitas relativas à venda de Propano Desodorizado. E, ao assim proceder, foi
recomposta a base de cálculo do tributo devido e apurado valor de tributo menor do que o
levantado pela Contribuinte, o que resultou em valor maior a ser ressarcido.
Portanto, improcedente esta parte do Recurso Voluntário.
III.3 Das despesas com aluguéis para acomodação de equipamentos de
informática
A Recorrente argumenta que a despesa destinada à hospedagem de sua página na
internet enquadra-se na hipótese de creditamento de “despesas com aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos”, nos termos do art. 3o, IV, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833,
de 2003, pois o contrato destes autos não envolve somente a prestação de um serviço, como
mencionado pela DRJ, mas também a locação de espaço físico dentro do estabelecimento da
própria prestadora do serviço, para acomodação dos equipamentos de informática (data centers).
Esclarece que o contrato analisado pelo Fisco previa a prestação do serviço de
“Colocation”, conhecido pela disponibilização de espaço físico da própria empresa prestadora
para acomodação dos equipamentos que armazenam e processam os dados empresariais da
Recorrente, espaço esse que pode ser acessado livremente por seus empregados.
Traz o conceito do serviço prestado (Colocation), reproduzido do site da empresa
“OI Telecom”, para demonstrar que se trata de locação de um espaço físico, fato que demonstra
que a denominação de “contrato de prestação de serviço” não afasta o direito creditório da
empresa, ao contrário da conclusão da DRJ.
Menciona o disposto no art. 565 do Código Civil, sobre locação, e conclui tratar-
se o caso de custos e despesas relacionados aos equipamentos de informática utilizados para
armazenamento e processamento de seus dados, razão pela qual representa hipótese de
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-010.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000060/2009-24

creditamento sobre despesas com aluguel de prédios, máquinas e equipamentos utilizados na
atividade da empresa.
Aprecio.
Vejamos o procedimento do Fisco em relação a este assunto:
6.3. Quanto às "Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados
de Pessoas Jurídicas"
• Foram incluídos indevidamente valores referentes a aluguel de máquinas de
café ("Vending Machine"), etc;
• As despesas descritas como "Hospedagem página na intemet Liquigás"
referem-se na realidade a "Prestação de Serviços de Hospedagem de Equipamentos de
Informática (Colocation) e outros Serviços", conforme se verifica do contrato anexado
às fls. 97/107 do processo n° 12585.000045/2009-86 e nota fiscal eletrônica de
serviços anexada às fls. 108/109verso do processo n° 12585.000045/2009-86 . Neste
sentido, todos os valores pagos a empresa Brasil Telecom Comunicação Multimídia
Ltda, CNPJ: 02.041.460/0001-93 foram excluídos por ser indevidos e não se referir a
aluguel de equipamentos.
• À fl. 116 do processo n° 12585.000045/2009-86 anexamos demonstrativo dos
valores excluídos.
Os presentes autos demonstram que a Recorrente pleiteou crédito quanto ao
referido dispêndio na rubrica “06 - Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados
de Pessoa Jurídica” de seus Dacons Mensais, o qual, analisado pelo Fisco, foi glosado por não se
referir a aluguel de equipamento.
No Recurso Voluntário, percebe-se que a Recorrente pretende reclassificar o
crédito em outra rubrica do Dacon, a saber, “05 - Despesa de Aluguéis de Prédios Locados de
Pessoa Jurídica”, sob a alagação de envolver, na verdade, despesa com alugueis de prédios.
Neste ponto, não vejo irregularidade, desde que o crédito seja plausível.
Porém, no caso, o contrato em discussão, intitulado “Contrato de Prestação de
Serviços de Hospedagem de Equipamentos de Informática (Colocation) e Outros Serviços”,
deixa claro que este envolve a contratação de diversos serviços a serem disponibilizados à
Recorrente, compreendendo infraestrutura, espaço físico, manutenção, níveis de serviços (SLA)
etc., muito peculiares e necessários ao atendimento de demanda de conexão de dados por meio
de internet.
Não há, assim, como equiparar os serviços contratados e expostos no documento
intitulado “Contrato de Prestação de Serviços de Hospedagem de Equipamentos de Informática
(Colocation) e Outros Serviços” à locação de prédios, máquinas e equipamentos, para fins de
creditamento das contribuições, nos termos do art. 3o, IV, das Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003.
Portanto, improcedente esta argumentação.
III.4 Da locação de vagas de estacionamento
A Recorrente argumenta que aluguel de prédios é integrado por vagas de garagem,
que se fazem necessárias para a consecução da atividade da empresa e dão direito ao crédito de
PIS/Cofins, nos termos do art. 3o, IV, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-010.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000060/2009-24

Alega que o STJ definiu, acerca dos insumos, que o rol definido pelas Leis no
10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, é meramente exemplificativo, o que permite concluir que
o crédito sobre aluguel de vagas de garagem deve ser admitido.
Conclui restar claro que, nos termos da legislação vigente, são passíveis de crédito
as despesas com vagas de estacionamento, uma vez que elas representam custos da empresa com
aluguéis de parcela de um determinado imóvel, o que viabiliza a atividade comercial e
administrativa da empresa.
Analiso.
O art. 3o, IV, das Leis no 10.637,d e 2002, e no 10.833, de 2003, possibilitam o
creditamento das contribuições sobre aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa:
[...]
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
[...]
A partir da leitura acima, é fácil concluir que as despesas com pagamento de
aluguel de vagas de estacionamento não geram direito à apuração do crédito das Contribuições,
eis que somente aluguel de prédio utilziado na atividade da empresa e pago a pessoa jurídica
possibilita tal creditamento.
Como se vê, não é possível fazer uma extensão interpretativa do termo “prédio” a
vagas de estacionamento, uma vez que a legislação em comento deixa nítido se referir ao local
em que a empresa exerce sua atividade, como, por exemplo, o galpão industrial de uma fábrica
onde uma indústria realiza produção.
Desse modo, não se torna possível aproveitar créditos sobre os dispêndios
relativos a aluguel de vagas de estacionamento.
Quanto ao argumento sobre a interpretação extensiva do STJ acerca do conceito
de insumo, de fato, tal entendimento está consubstanciado no julgado do REsp no 1.221.170/PR.
No entanto, o caso em análise nestes autos administrativos não envolve a discussão sobre o
conceito de insumo, cuja hipótese de creditamento das Contribuições se encontra no art. 3o, II,
das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, mas, sim, sobre hipótese diversa, constante de
outro inciso do mesmo dispositivo, IV, que não guarda relação com a decisão judicial.
E, apenas a título de esclarecimento, ainda que se considerasse possível o
creditamento no caso, a Recorrente deveria ter trazido documentos que associassem os gastos às
atividades da empresa, o que não fez.
Por fim, vale ressaltar a inexistência de menção específica no Despacho Decisório
ao dispêndio em comento.
Portanto, nada a ser deferido neste tópico.
III.5 Dos créditos sobre despesas de Arrendamento e Permissão de Uso de
Área
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-010.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000060/2009-24

A Recorrente afirma que a decisão recorrida não reconheceu o direito aos créditos
oriundos de despesa a título de arrendamento e de permissão de uso de área, por concluir que a
hipótese de creditamento constante do art. 3o, IV, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de
2003, não permite alargamento conceitual.
Entende que esse entendimento não merece prosperar, ao esclarecer que realiza
pagamento mensal de uma contraprestação para garantir seu direito de uso e gozo das áreas
objeto dos contratos já apresentados aos autos, o que caracteriza verdadeira similaridade com um
contrato de locação.
Alega que, embora com denominações próprias, esses contratos nada mais são do
que instrumentos por meio do qual a empresa se beneficia da utilização de um determinado local
e realiza o pagamento de uma contraprestação ao real proprietário, possuindo as mesmas
características de um contrato de locação passível de crédito, nos termos do art. 565 do Código
Civil.
Reitera que o STJ já consolidou o seu entendimento no sentido de que os
conceitos trazidos pela legislação de PIS/Cofins são meramente exemplificativos, o que leva à
conclusão de que as despesas incorridas pela Recorrente para arrendamento e permissão de uso
de área dão direito ao crédito. Nesta parte, reproduz trecho do correspondente julgado do STJ,
envolvendo o conceito de insumo.
Conclui ao argumento de que, considerando que as hipóteses de créditos previstas
na Lei no 10.833, de 2003, e na Lei no 10.647, de 2002, são meramente exemplificativas, é de
rigor a reforma da decisão recorrida para permitir crédito quanto às despesas com arrendamento
de área, bem como para permissão de uso, dada a total identidade entre referidos institutos e o
“aluguel” puro e simples tratado na lei.
Aprecio.
Vejamos como a Fiscalização glosou as referidas despesas, conforme trechos
seguintes do Despacho Decisório:
DESPESAS DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCADOS DE PJ
De acordo com o art. 3o, inciso IV das Leis n° 10.637/2002 (PIS/PASEP) e
10.833/2003 (COFINS), poderão ser descontados da contribuição devida pela pessoa
jurídica créditos calculados em relação às despesas de aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos locados de PJ:
[...]
Tratando-se o crédito em exame de benefício fiscal, cumpre salientar o dever de
obediência ao princípio da interpretação literal, sendo vedada a extensão da norma a
casos nela não previstos, consoante o disposto no art. 111 da Lei n°. 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN).
É nesse sentido que valores não relacionados a essas despesas foram excluídos,
tais como: permissão de uso, arrendamento de áreas portuária, locação de espaço para
eventos, locação de máquina de café, serviço de colocação de equipamentos de
informática, etc.
A DRJ, por sua vez, apresentou as seguintes conclusões acerca do assunto
(trechos correspondentes):
[...]
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-010.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000060/2009-24

7.3. No que toca ao arrendamento e a permissão de uso de área, afirma a
Contribuinte que [...] a principal característica do contrato de locação é uma das
partes adquirir o uso e gozo de uma coisa mediante determinada contribuição, o que se
verifica nos contratos de arrendamento e de permissão de uso da Manifestante; [...] No
caso em tela observarmos que os contratos firmados contêm as mesmas características
e produzem os mesmos efeitos de um contrato de locação e por este motivo não podem
ter tratamento tributário diverso pela mera denominação adotada pelas partes; [...]
mister se faz o reconhecimento destes créditos em razão das despesas de aluguel de
uma determinada área serem passíveis de gerar direito ao crédito de PIS e COFINS;
[...] não há como se entender que as listas de créditos previstas tanto na Lei no
10.833/2003 quanto na Lei no 10.647/2002, sejam taxativas, uma vez que, conforme já
exposto, estas não elencam de forma especifica o que daria o direito a crédito,
demonstrando de forma exemplificativa aquilo que é passível de crédito sem excluir as
operações similares aos casos elencados.
7.4. À vista do exposto acima, as Autoridades Fiscais têm razão ao não
reconhecerem os alegados créditos de despesas com arrendamento de áreas, pois não
atendem às exigências legais quanto ao apuração de créditos, especificamente, os
indicados no inciso IV do art. 3o da Lei n.o 10.637, de 2002, e inciso IV do art. 3o da Lei
n.o 10.833, de 2003, cuja redação faculta [...] descontar créditos calculados em relação
a: [...] IV – aluguéis de prédios, [...] pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades
da empresa; [...]. Ademais, também não há como dar guarida à tese da Contribuinte de
que a legislação tributária autorizou de maneira exemplificativa os casos em que os
contribuinte poderão valer-se de créditos. No caso de apuração de crédito de PIS e
COFINS por conta de despesas com aluguéis de prédio, não há como alargar o conceito
de prédio – que significa casa, prédio, consoante consta no dicionário Aurélio [Do lat.
Praediu, ‘propriedade rústica’.] – a fim de estendê-lo ao conceito de terra nua ou outras
áreas.
7.5. Locação de vagas de estacionamento e arrendamento de uso de área não
possibilitam o direito ao crédito de PIS e COFINS, porquanto a lei apenas autoriza
crédito nos casos em que nela foram previstos. Ora, a pretensão da Contribuinte de
considerar os casos previsto na legislação tributária como exemplificativos resulta
defender casos que estão foram da letra da lei, razão por que o aplicador da lei não pode
admitir créditos das contribuições sociais sobre casos não previstos, sob pena de
cometer ilegalidade.
7.4.
Portanto, relativamente a essa matéria, não cabe razão à
Contribuinte, devendo ser mantido o entendimento das Autoridades Fiscais.
[...]
Como se vê, a DRJ considerou que ambas despesas não permitem o creditamento
da Contribuição, por não se constituírem locação de prédios e, portanto, não enquadráveis no art.
3o, IV, das Leis nos 10.833, de 29/12/2003, e 10.637, de 30/12/2002.
Ressalte-se que esta matéria envolvendo a mesma Contribuinte já foi objeto de
análise por esta Turma, por meio do Acórdão no 3301-007.705, Sessão de 18/02/2020, de
relatoria do il. Conselheiro Marcelo Costa Marques d`Oliveira, cujos trechos correspondentes
transcrevo a seguir:
[...]
Em relação aos gastos titulados “Arrendamento e da Permissão de Uso de
Área”, de acordo com os contratos (fls. 67 a 85), os terrenos foram utilizados para
passagem de gasodutos ou “recebimento, armazenamento, enchimento de GLP e
produtos correlatos”.
Exclusivamente com base na leitura dos contratos, não é possível concluir se
este gasto que era comum às atividades tributadas regularmente e às sujeitas à
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-010.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000060/2009-24

tributação monofásica, requisito necessário ao cômputo na base de cálculo dos
créditos a serem rateados. Contudo, como este argumento não foi utilizado pela
fiscalização, também não será explorado por este relator.
O inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637/02 dispõe que podem ser descontados
créditos relativos a “IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa;”.
Em outras oportunidades, já manifestei-me no sentido de que o dispositivo legal
que dispõe sobre créditos deve receber interpretação restrita, pelo que ratifico o
procedimento fiscal, posto que o em tela não incluiu os terrenos entre os bens cujo
aluguel pode ser computado na base de cálculo dos créditos.
[...]
E, por fim, e mais uma vez, quanto ao argumento sobre a interpretação extensiva
do STJ acerca do conceito de insumo, esclareço que, de fato, tal entendimento consta do julgado
do REsp no 1.221.170/PR. No entanto, o caso em análise nos presentes autos administrativos não
envolve a discussão sobre o conceito de insumo, cuja hipótese de creditamento das
Contribuições se encontra no art. 3o, II, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, mas,
sim, sobre hipótese diversa, constante de outro inciso do mesmo dispositivo, IV, que não guarda
relação com a decisão judicial.
Diante do exposto, nada a ser provido também neste tópico do Recurso
Voluntário.
III.6 Do método do rateio proporcional aplicado
A Recorrente defende a apropriação dos créditos da Contribuição mediante a
utilização do método de rateio proporcional, nos termos da legislação vigente, incluindo as
receitas relativas à venda de bens do Ativo Imobilizado.
Aprecio.
A Fiscalização considerou que o fato de as receitas de vendas de bens do Ativo
Imobilizado estarem excluídas da base de cálculo das Contribuições não implica a manutenção
de créditos a elas relacionadas.
Ainda, destacou o Fisco que a previsão para manutenção de créditos em relação às
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência das Contribuições ao
PIS e à Cofins, inserida no art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, não inclui a manutenção de créditos
em relação à receita de venda do Ativo Imobilizado.
Dessa forma, o Fisco reduziu o percentual de rateio apurado pela Recorrente,
mediante exclusão dos cálculos das referidas receitas (venda do Ativo Imobilizado), por entender
violar o disposto nos §§7o e 8o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, a
seguir transcritos3:
[...]
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o crédito será
apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas. (Vide Lei no 10.865, de 2004)

3 De similar teor em ambos diplomas legais: Relação a PIS na Lei no 10.637, de 2002, e à Cofins na Lei no 10.833,
de 2003.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-010.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000060/2009-24

§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês.
Não há litígio nos autos quanto ao critério acima, aplicado por analogia, na
apuração dos créditos a ressarcir tratados nos PER/DCOMPs em apreço.
E, assim sendo, ratifico o entendimento do Fisco, de que as receitas com vendas
do Ativo Imobilizado devem ser excluídas dos cálculos de apuração de créditos, em razão de que
os custos dos bens baixados não geram créditos de PIS/Cofins.
Vale ressaltar que, nos termos do inciso VI c/c inciso II do § 1o do art. 3° das Leis
n° 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, somente há crédito em relação ao custo de aquisição de
bens do Ativo Imobilizado na hipótese de estes serem utilizados na produção de bens destinados
à venda ou na prestação de serviços e estarem em uso e, por este motivo, sujeitos à depreciação,
a qual pode ser computada na base de cálculo dos créditos.
Diante de tais razões, nego provimento a esta parte do Recurso Voluntário.
III.7 Do entendimento pacificado pelo E. Superior Tribunal de Justiça –
Resp 1.221.170/PR
A Recorrente alega não restar dúvida de que os créditos apropriados, referentes a
hospedagem de equipamentos, locação de vagas de estacionamento, arrendamento de área
pública e permissão de uso de área, decorrem de despesas incorridas com aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos utilizados na atividade da empresa, nos termos do art. 3o, IV, das Leis
n° 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
No entanto, caso o CARF entenda que as despesas que geraram os créditos não se
enquadrem nos conceitos estabelecidos na legislação correspondente para “aluguel”, pleiteia,
subsidiariamente, a admissão dos créditos na condição de bens e serviços empregados como
insumos, nos termos dos art. 3o, II, das Leis n° 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
Para tanto, argumenta que o STJ definiu que o conceito de insumos, para fins de
créditos de PIS e Cofins deve ser analisado à luz da essencialidade e relevância dos bens e
serviços para a consecução das atividades da Recorrente, conforme se depreende do acórdão
prolatado no REsp no 1.221.170-PR.
Destaca que o posicionamento do STJ não pode ser desconsiderado pelo CARF,
em razão do que dispõe o art. 62, §2o, da RICARF, e cita julgados deste Colegiado, que
corroborariam sua argumentação.
Conclui que tais despesas são essenciais e relevantes às atividades da Recorrente e
que o E. CARF tem adotado o precedente do STJ no Recurso Especial no 1.221.170-PR, sendo
de rigor o reconhecimento do direito ao crédito, em razão da imprescindibilidade e importância
dos itens aos quais se creditou, conforme atesta o farto conjunto probatório acostado aos autos.
Aprecio.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-010.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000060/2009-24

Inicialmente, destaco que as alegações deste tópico surgiram apenas no Recurso
Voluntário. No entanto, por se relacionarem ao julgado do REsp no 1.221.170/PR pelo STJ,
ocorrido em 22/02/2018 (Dje 24/04/2018), após a apresentação da Manifestação de
Inconformidade, interposta em 30/03/2011, considero superada a preclusão, com base na
ressalva constante do art. 16, §4o, “b”, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
É fato que, na decisão do REsp no 1.221.170/PR, em sede de repetitivo, restou
consignado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
– bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela
Contribuinte.
A própria Secretaria da Receita Federal do Brasil expediu o Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018, tendo como objetivo analisar as principais repercussões
decorrentes da definição de insumos adotada pelo STJ e alinhar suas ações à nova realidade
desenhada por tal decisão.
No âmbito deste Colegiado, aplica-se ao tema o disposto no §2o do art. 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :
Art. 62. [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No entanto, a decisão judicial acima não ampara o pleito da Recorrente.
Explico.
A decisão do STJ ampliou o conceito de insumo para fins de creditamento das
Contribuições, na forma do art. 3o, II, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, o qual
assim se apresenta (destaques acrescidos):
[...]
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
[...]
Embora tenha havido uma ampliação conceitual de insumo pelo STJ, tal conceito
não extrapolou a necessidade de que o insumo (bens e serviços) deva ser utilizado na i)
prestação serviço e na ii) produção ou fabricação de bens e produtos destinados à venda.
A corroborar o acima exposto, transcrevo esclarecimento prestado pela RFB no
Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 2018:
[...]
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-010.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000060/2009-24

15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
“atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto essa expressão,
por sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos geradores de crédito da
não cumulatividade das contribuições em qualquer atividade desenvolvida pela pessoa
jurídica (administrativa, jurídica, contábil, etc.), a verdade é que todas as discussões e
conclusões buriladas pelos Ministros circunscreveram-se ao processo de produção de
bens ou de prestação de serviços desenvolvidos pela pessoa jurídica.
[...]
A Recorrente não presta serviço nem produz ou fabrica bens destinados à venda,
trata-se de uma empresa distribuidora, conforme se observa da resposta prestada pela própria
Recorrente ao Termo de Início de Procedimento Fiscal e Intimação Fiscal MPF-D no 08.1.80.00-
2009.00036-74 (destaques acrescidos):
1. Breve descrição das operações comerciais e/ou produtivas que geraram o
crédito informando principalmente os insumos e/ou bens para revenda com
respectiva NCM e descrição que geraram os créditos alegados:
I.
A Liquigás Distribuidora S.A., exerce atividade de distribuição de
GLP - Gás Liquefeito de Petróleo, considerada atividade de utilidade
pública, que compreende a aquisição, armazenamento, envasilhamento,
transporte, comercialização, controle de qualidade e assistência técnica
ao consumidor.
II.
Não houve aquisições de insumos ou bens para revenda para a geração
do crédito pleiteado, objeto dos pedidos de ressarcimentos, onde este
advém de despesas e encargos incorridos (abaixo descritos) vinculados
à revenda de GLP —Gás Liquefeito de Petróleo, produto sujeito à
alíquota zero para distribuição e revenda (MP n° 2.158-35/2001 Art.42
Inciso I) com tributação nos produtores e importadores nos termos das
Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003:
a) Despesas de energia elétrica;
b) Despesas de 'aluguéis de prédios locados de pessoa
jurídica;
c) Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos
locados de pessoa jurídica;
d) Despesas de armazenagem e fretes na operação de venda;
e) Despesas de contraprestações de arrendamento mercantil;
f) Encargos de amortização de edificações e benfeitorias
Por mais que se tenha um esforço criativo na interpretação da norma, esta não
possibilita enquadrar como insumos, para fins de creditamento das Contribuições, os dispêndios
referentes a hospedagem de equipamentos, locação de vagas de estacionamento, arrendamento
de área pública e permissão de uso de área.
Ainda que considerássemos a existência de uma suposta atividade produtiva da
Recorrente, haveria a necessidade de ela demonstrar a vinculação de tais dispêndios à cada etapa
do correspondente processo produtivo, eis que não são quaisquer custos e/ou despesas capazes
de gerar créditos das Contribuições, mas apenas aqueles aferidos à luz dos critérios da

4 Fls. 60-61 do Processo Adminsitrativo no 12585.000045/2009-86, de minha relatoria e apreciado nesta mesma
Sessão de Julgamento.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-010.892 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000060/2009-24

essencialidade ou relevância ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços
desenvolvidos pela pessoa jurídica.
Portanto, nada a ser provido nesta parte.
III.8 Do pedido de sustentação oral
Ao final do Recurso Voluntário, a Recorrente protesta pela oportuna realização de
sustentação oral.
Esclareço que as pautas de julgamento dos recursos submetidos à apreciação deste
Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação de dia, hora e local para
acompanhamento de cada sessão de julgamento, o que possibilita o pleno exercício do
contraditório, inclusive para fins de o mandatário da Contribuinte, querendo, realizar sustentação
oral na sessão de julgamento, conforme arts. 55, §1o, 58, II, e 59, §§3o e 4o, ambos do Anexo II,
do RICARF.
IV
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital